Tribunal: TJBA
Processo: 8071443-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071443-51.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE APELADO: DISNAY RODRIGUES DE ASSIS Advogado(s):TIAGO SANTOS DE MATOS, GABRIELA DO ROSARIO SANTOS, LINSMAR MOREIRA MONTEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEPTORA DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de prejuízos sofridos por consumidora vítima de fraude bancária (golpe do PIX), para conta mantida no banco apelante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da instituição financeira que sedia a conta bancária recebedora de valores provenientes de fraude, verificando se houve falha na prestação do serviço que justifique o dever de indenizar. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços bancários por danos causados ao consumidor é objetiva, conforme o artigo 14 do referido código e o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A instituição financeira apelante falhou em seu dever de segurança ao permitir a abertura e manutenção de conta corrente por fraudador, utilizada para a prática de ilícitos, sem adotar as cautelas necessárias para verificar a idoneidade do correntista. Tal fato caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica. 5. O banco recebedor também descumpriu a Resolução nº 01/2020 do Banco Central, que estabelece o dever de iniciar o Mecanismo Especial de Devolução em casos de fundada suspeita de fraude, o que não foi feito de forma a restituir integralmente o valor à vítima. 6. A perda de quantia significativa do patrimônio da autora, em decorrência da falha de segurança do sistema bancário, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, cujo valor fixado na sentença se mostra razoável e proporcional. IV. Dispostivo 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8071443-51.2023.8.05.0001, em que figura como apelante, BANCO INTERMEDIUM S.A., e apelado, DISNAY RODRIGUES DE ASSIS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.